Tribunal: TJMT
Processo: 1009034-04.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009034-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), AURELIO GIMENES MARQUES - CPF: 001.951.938-90 (AGRAVADO), ATUAL VEICULOS EIRELI - CNPJ: 31.713.642/0001-61 (AGRAVANTE), LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA - CPF: 265.979.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS USADOS -
DEFERIMENTO DO
PEDIDO DE
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
– CARÁTER SATISFATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO ANULADA - AGRAVO PROVIDO.

Compulsados os subsídios probatórios carreados a este instrumento, a conclusão que se alcança se alinha a entendimento diverso ao emanado pelo julgador a quo, pois, em uma análise sumária e não exauriente da medida, verifica-se que não houve o preenchimento do suporte fático da norma do art. 300 do CPC.

Diante da natureza do objeto da presente demanda, tem-se que os termos do negócio são incertos, situação que impossibilita a aferição, prima facie, quanto às condições ajustadas pelas partes relativas aos ônus existentes em nome do veículo KIA Sportage dado como parte do pagamento, e não autoriza de plano o desfazimento da compra e venda e a devolução do bem (FIAT Toro), como pretende a autora/agravada, mormente porque o veículo está na posse do requerido/agravante, observando-se que a propriedade de bem móvel se transfere pela tradição (art. 1267, I do CC), e não existe, ainda, comprovação da natureza precária de referida detenção.

O feito carece de dilação probatória, uma vez que a parte autora alega o descumprimento da Cláusula Sexta do contrato, que previa que o veículo dado como parte do pagamento deveria ser entregue sem qualquer ônus pendente, ao passo que o Réu defende que a autora tinha conhecimento dos ônus pendentes e que aceitou o negócio mesmo assim.

Ao arremate, o agravante trouxe aos autos deste recurso extrato do Detran (ID ́s 54148460 e 54148461), afim de comprovar a existência de Registro de Baixa de Alienação Fiduciária informado por BANCO J. SAFRA S/A em 09/03/2020 para o veículo KIA SPORTAGE, a apenas 05 (cinco) dias após a propositura da ação e anterior à data da prolação da decisão ora agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por AURELIO GIMENES MARQUES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1009110-02.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por ATUAL VEICULOS EIRELI, que deferiu a tutela de urgência em caráter provisório (art. 294 do NCPC) para determinar a busca e apreensão do veículo FIAT TORO FREEDOM, COR PRATA, ANO/MODELO 2018/2019, CHASSI Nº 98822611XKKB95762, RENAVAN 1163553830, PLACA QCQ-8657, nomeando a parte autora como depositária fiel do bem.

Em suas razões, o agravante alega que a parte agravada sempre teve conhecimento do ônus que possuía o carro Sportage dado como uma parte de pagamento do veículo Fiat Toro e que aceitou receber o veículo no estado em que se encontrava, com os ônus e impedimentos que existiam, a fim de que fosse concretizado a venda com o agravante.

Aduz que o agravado vendeu o veículo Sportage para terceiros sabendo do ônus que possuía, bem como o terceiro que comprou também tinha conhecimento do ônus e que estava prestes a efetuar a liberação do gravame.

Afirma que queria rescindir o contrato antes da entrega dos veículos, porém os agravados não quiseram efetuar a rescisão contratual, alegando que esperariam a liberação do gravame.

Sustenta que o contrato assinado é amplamente de adesão, vez que o contrato assinado pelo agravante, é o mesmo realizado pela agravada com a suposta compradora do Sportage (carro dado como parte do pagamento pelo veículo Toro), srª Elaine Cristina Tonda, sendo evidente a má-fé e enriquecimento ilícito da agravada.

Defende que inexiste perigo para a agravada já que foi cumprido o pagamento, pois o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) já foi pago, bem ainda o veículo Sportage foi dado como pagamento.

Por fim, afirma que o veículo é instrumento de trabalho do agravante, no qual incide o artigo 833, V, do CPC, e que o veículo FIAT TORO não possui qualquer financiamento com a empresa agravada, tampouco foi dado e garantia a negócio jurídico, portanto, é impenhorável e onerosidade excessiva e adimplemento substancial do contrato.

Pede pela concessão de liminar para que seja determinado a devolução da posse do veículo FIAT TORO ao agravante, ou, que o mesmo seja determinado como depositário fiel do bem móvel, ou então, alternativamente, seja devolvido o veículo SPORTAGE, ou que o mesmo seja determinado como depositário fiel do bem móvel, dado como parte do pagamento do veículo FIAT Toro sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

No mérito, requer seja provido o recurso, para o fim de anular a decisão ora vergastada, ou reformá-la.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, com a consequente devolução da posse do veículo (FIAT TORO) sob a responsabilidade da parte agravante, na condição de fiel depositório, até que esta questão seja mais bem vista e analisada pela Segunda Câmara Cível deste sodalício, quando do julgamento do mérito recursal (ID 40763451).

O Agravo Interno interposto pela agravada (ID 42477987) foi desprovido à unanimidade (ID 53542975).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 42643987)

Contraminuta da parte Agravada (ID 43042451).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Pedido Liminar ajuizada por ATUAL VEÍCULOS EIRELI em desfavor de AURÉLIO GIMENES MARQUES, ao argumento de que, em 29/11/2019, o réu adquiriu da autora, o veículo Fiat Toro Freedom, cor prata, ano/modelo 2018/2019, Placas QCQ-8657, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Aduz que o pagamento do referido veículo se deu da seguinte forma: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), representado pelo veículo KIA Sportage EX2, ano/modelo 2012/2013, placa OBC-4645; e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) obtidos por financiamento em nome do Réu, junto ao Banco Santander Financiamentos.

Sustenta que embora tenha sido pactuado no contrato de compra e venda que o veículo KIA Sportage seria entregue como forma de pagamento e livre de todo e qualquer ônus, quer referentes à multas, domínio, propriedade e até mesmo isento de pendência judiciais, tal obrigação não foi cumprida pelo réu.

Assim, requereu o deferimento de tutela de urgência para determinar que o veículo Fiat Toro Freedom, Placas QCQ-8657, seja recolhido ao pátio da autora e esta nomeada como fiel depositária.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso, por entender presentes os requisitos do art. 300, do CPC
, deferiu a tutela de urgência em caráter provisório (art. 294 do CPC) para determinar a busca e apreensão do veículo FIAT TORO FREEDOM, PLACA QCQ-8657, nomeando a parte autora como depositária fiel do bem, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento foi amplamente analisada tanto na decisão que deferiu a tutela recursal quanto no julgamento do Agravo Interno interposto pela agravada/autora.

Compulsados os subsídios probatórios carreados a este instrumento, a conclusão que se alcança se alinha a entendimento diverso ao emanado pelo julgador a quo, pois, em uma análise sumária e não exauriente da medida, não se constata o preenchimento do suporte fático da norma do art. 300 do CPC.

Diante da natureza do objeto da presente demanda, tem-se que as condições do negócio são incertas, situação que impossibilita a aferição, prima facie, quanto às condições ajustadas pelas partes relativas aos ônus existentes em nome do veículo KIA Sportage dado como parte do pagamento, e não autoriza de plano o desfazimento da compra e venda e a devolução do bem (FIAT Toro), como pretende a autora/agravada, mormente porque o veículo está na posse do requerido/agravante, observando-se que a propriedade de bem móvel se transfere pela tradição (art. 1267, I do CC), e não existe, ainda, comprovação da natureza precária de referida detenção.

O feito carece de dilação probatória acerca das reais condições estabelecidas no negócio jurídico entabulado pelas partes, pois a parte autora alega o descumprimento da Cláusula Sexta do contrato, que previa que o veículo dado como parte do pagamento deveria ser entregue sem qualquer ônus pendente, ao passo que o Réu defende que a Autora tinha conhecimento dos ônus pendentes e que aceitou o negócio mesmo assim.

Tal conclusão, por si só, já obsta o deferimento, de plano, da rescisão do contrato e o retorno ao status quo ante.

Registro, ademais, que o pleito de busca e apreensão, ou seja, o desinteresse na manutenção da contratação vai de encontro ao pedido de retomada do veículo, ao passo que a questão pode ser resolvida de forma pecuniária.

Ressalta-se, ainda, que o pedido configura antecipação de medida executiva, esgotando o próprio objeto do pedido, é questão que deve ser apreciada após a regular instrução do feito, em face da necessidade de dilação probatória sob o crivo do contraditório.

A matéria apresentada na exordial é eminentemente dependente de dilação probatória, ou seja, torna imprescindível oportunizar, primeiro, o contraditório.

Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravada/autora, antecipar os efeitos da tutela, com a imediata expedição do mandado de busca e apreensão, ressalte-se, de caráter satisfativo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, CONSISTENTE NA BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO, INDEFERIDA NO JUÍZO A QUO. TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA CALCADA EM MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO VERIFICADOS. ART. 300, CAPUT, DO CPC. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70082865023, Décima Primeira Câmara Cível, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 18-12-2019)

“RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. PERMUTA DE CARROS ENTRE OS LITIGANTES. PRETENSÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1-Narrou o autor que efetuou a venda de um carro VW/GOLF GTI para o réu pelo valor de R$ 10.000,00, recebendo como pagamento outro carro, um VW/GOL, registrado em nome do réu. Após, narrou a venda do veículo recebido para terceiro, pelo montante de R$8.500,00, recebendo apenas a quantia de R$ 2.000,00. Alegou, ainda, que o réu retomou o Gol, pois ainda em seu nome. Pediu busca e apreensão do carro e indenização por danos morais. 2-O demandado, por sua vez, esclareceu que houve permuta dos carros, sem ajuste de “volta”. Narrou que admite a venda do Gol para Michel, mas que ajustado com o autor a sua manutenção na posse do carro, já que o adquirente não tinha carteira de habilitação e o autor já teria recebido quase todo o valor correspondente, de R$8.500,00. 3- No mais, destacou que Michel cometeu muitas infrações no período em que conduziu o veículo, ficando pontos e multa em seu nome, sendo evidente o prejuízo sofrido, uma vez que é caminhoneiro e necessita ter a sua carteira livre para circular. Assim, pediu a improcedência da ação. 4-Sobreveio decisão de improcedência, recorrendo o autor objetivando a reforma da decisão. 5- As partes ajustaram verbalmente a permuta de dois veículos, ficando o autor com o VW/GOL e o réu, por sua vez, com o VW/GOLF GTI, acertando que cada parte faria a respectiva transferência perante o DETRAN. 6- A discussão travada tem relação com a venda do carro recebido pelo autor para terceiro, de nome Michel, que apenas teria desembolsado a quantia de R$ 2.000,00. 7- Segundo o autor, o réu retomou o carro. E, de outro lado, o demandado defende que está com o carro em seu poder, em razão de ajuste com o próprio autor, o qual teria afirmado já ter recebido o valor, desimportando para ele a questão das infrações cometidas por Michel. 8-Depreende-se dos autos que não há elementos suficientes para dar guarida à pretensão posta na inicial. 9-Em que pese a incontroversa contratação havida entre os litigantes, não há elementos para se afirmar, modo seguro, que após a troca dos carros os fatos se desencadearam na forma relatada pelas partes. Com efeito, são versões unilaterais, e não há prova que confirme tenha o réu se apropriado do carro recebido pelo autor, ou, de outro lado, o ajuste que, supostamente ambas as partes teriam firmado. 10-Fato inconteste cinge-se apenas a negociação havida entre autor e réu, a troca dos veículos entre as partes e a posterior venda do gol recebido pelo autor, e nada mais. Portanto, não tendo o autor se desincumbido do seu ônus processual, o corolário lógico é a improcedência da ação. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Recurso Cível nº 71008879439, 2ª Turma Recursal Cível, Rel.: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 25/09/2019)

Por outro lado, há nos autos documentos a indicar que a parte agravante, na condição de representante comercial, não possui outros veículos e, acaso despojada do veículo apreendido, terá suas atividades empresariais inviabilizadas, já que precisa se deslocar constantemente para vender seus produtos, o que reforça a configuração do perigo de dano.

Ao arremate, o agravante trouxe aos autos deste recurso extrato do Detran (ID ́s 54148460 e 54148461), afim de comprovar a existência de Registro de Baixa de Alienação Fiduciária informado por BANCO J. SAFRA S/A em 09/03/2020 para o veículo KIA SPORTAGE, apenas 05 (cinco) dias após a propositura da ação e anterior à data da prolação da decisão ora agravada.

Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo FIAT TORO FREEDOM, PLACA QCQ-8657, e nomeou a parte autora/agravada como depositária fiel do bem.

Em tempo, determino à secretaria que efetue a correção na capa dos autos para constar como Agravante AURELIO GIMENES MARQUES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020